Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dialeticidade recursal atendida. Gratificação de regência de classe (GARC). Fazenda Pública.
1. Legitimidade ativa dos substituídos suficientemente demonstrada.
2. O exercício de regência de classe no momento da aposentadoria de cada substituído foi reconhecido na sentença proferida na fase de conhecimento e também comprovado pelas fichas financeiras acostadas aos autos.
3. Não se exige que o servidor tenha se aposentado exclusivamente no período de 09/12/1991 a 31/12/1993 para ser beneficiado com a Gratificação de Regência de Classe (GARC), estendendo-se, também, àqueles aposentados antes da vigência da Lei 202/1991, em razão da paridade entre servidores ativos e inativos.
4. A sucumbência mínima do credor autoriza a condenação do devedor à integralidade das verbas de sucumbência.
5. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
6. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
7. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
8. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda.
9. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência.